Tribunal: TJES
Processo: 5005336-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa; Prescrição
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005336-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WWP COMERCIO EXTERIOR LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/03/2023 - Acompanho a relatoria.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 07/03/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
5336-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: WWP COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Na ação de execução fiscal, não localizado o executado, ou não identificados bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso. Decorrido um ano da suspensão do processo de execução fiscal sem que o executado tenha sido localizado, ou sem a identificação de seus bens, inicia-se a contagem do prazo de cinco anos de prescrição.

Em razão de divergências relativas à contagem desses prazos, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial nº 1.240.553/
RS
,
submetido ao regime dos recursos especiais repetitivos,
fixou cinco teses sobre a prescrição intercorrente em execuções fiscais.

Transcrevo a ementa do referido acórdão:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Assim, nas ações de execução fiscal, o início do prazo de prescrição intercorrente pressupõe que, antes, tenha se esgotado o prazo de suspensão do processo, previsto no artigo 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80, que se inicia “na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido”.

O agravado promoveu ação de execução fiscal contra a agravante e seu sócio, Alexsandro Moschen da Eira, em 15 de dezembro de 2010, para satisfação do crédito relativo à certidão de dívida ativa nº 04619/2009.

O crédito exequendo se originou da notificação de débito nº 271876/2009, lavrada em razão da falta de recolhimento do ICMS apurado pelo contribuinte e não pago, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2009.

Citados os executados e determinadas as diligências para garantia do juízo, foi penhorado um veículo que pertencia a Alexsandro Moschen da Eira em 12 de dezembro de 2011(id. 1685738 – p. 26).

À época, as diligências realizadas não identificaram nenhum outro bem penhorável.

Esclareça-se que tanto a agravante quanto Alexsandro Moschen da Eira figuravam como devedores na certidão de dívida ativa nº 04619/2009 e foram devidamente integrados à lide.

Porque ocorreram a citação e a penhora de um bem de um dos executados, não se fazia presente a condição necessária para que, naquele momento, tivesse início o prazo de suspensão da execução fiscal, previsto no artigo 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80.

Não se pode perder de vista que a prescrição pressupõe a inércia do titular da pretensão. Assim, diante da penhora realizada sobre um bem de um dos executados, não se pode afirmar a inércia do agravado ou sua omissão em praticar atos tendentes à busca de bens penhoráveis.

Antes do bem penhorado ser levado a leilão, Alexsandro Moschen da Eira apresentou exceção de pré-executividade (id. 1685738 – p. 45), que foi acolhida por decisão proferida em 14 de agosto de 2014 (id. 1685743).

Embora tenha sido determinado o cancelamento da penhora do veículo que pertencia ao sócio da agravante, tal fato não pode ser considerado como inexistente ou sem efeito.

Como já afirmado, até a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, Alexsandro Moschen da Eira era parte no processo de execução fiscal e, em razão da penhora de seu bem, não se pode imputar ao agravado inércia ou conduta capaz de ensejar o início do prazo de suspensão da ação de execução fiscal, muito menos capaz de ensejar o início do prazo de prescrição intercorrente.

Disso dimana que a exclusão de Alexsandro Moschen da Eira do processo e o cancelamento da penhora não podem servir de fundamento para que se considere inexistente ou sem efeitos a penhora e iniciado o prazo de suspensão do processo desde o momento em que o agravado teve ciência de que não foram localizados bens penhoráveis da agravante.

O cancelamento da penhora não produz efeitos “ex tunc”. Não é capaz de tornar uma data pretérita o termo inicial do prazo de suspensão de um ano do processo.

Não se pode ignorar que é o início do prazo de suspensão do processo de execução fiscal, que antecede ao prazo de prescrição intercorrente, pressupõe a intimação do exequente “a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”.

E, antes do cancelamento da penhora do veículo de Alexsandro Moschen da Eira, o agravado não foi intimado da não localização de bens penhoráveis, muito menos da não localização dos executados.

Noutra parte, somente em 14 de março de 2018 o agravado teve ciência da decisão que determinou o cancelamento da penhora do veículo de Alexsandro Moschen da Eira.

Uma vez que as diligências anteriores não haviam identificado nenhum outro
dos executados
, somente em 14 de março de 2018, data em que houve a ciência do cancelamento da penhora que recaiu sobre o bem de Alexsandro Moschen da Eira, é que o agravado tomou ciência de que não existiam bens passíveis de penhora, sendo aquela data o termo inicial do prazo de suspensão da ação de execução fiscal.

Por conseguinte, o prazo de prescrição intercorrente se iniciou em 14 de março de 2019 e ainda não se consumou.

Portanto, não de
ve ser reformada
a decisão recorrida que rejeitou
a exceção de pré-executi
vidade
fundada em alegação de prescrição intercorrente.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005336-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: WWP COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PENHORA CANCELADA – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO

1. Na ação de execução fiscal, não localizado o executado, ou não identificados bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso. Decorrido um ano da suspensão do processo de execução fiscal sem que o executado tenha sido localizado, ou sem a identificação de seus bens, inicia-se a contagem do prazo de cinco anos de prescrição.

2. O prazo de um ano de suspensão do processo de execução fiscal tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

3. Se o executado é citado e seu bem é penhorado não haverá o início do prazo de suspensão do processo de execução fiscal.

4. Posterior cancelamento da penhora realizada na execução fiscal não produz efeito de tornar uma data pretérita o termo inicial do prazo de suspensão. Somente após o exequente ter ciência do cancelamento da penhora e diante da informação de que não existem outros bens penhoráveis é que se iniciará o prazo de suspensão do processo.

5. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À

UNANIMIDADE,
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 14 de março de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.